Tribunal: TJDFT
Processo: 0712454-21.2022.8.07.0004
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0712454-21.2022.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: UNIMED VERTENTE DO CAPARAO COOP TRAB MEDICO LTDA APELADO: SEMPRE SAUDE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS, UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL, THAIS PAULA BORGES VILLA REAL D E C I S Ã O Cuida-se de apelação interposta pela parte ré, UNIMED VERTENTE DO CAPARAO COOP TRAB MEDICO LTDA., em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível do Gama/DF na ação de conhecimento proposta por THAIS PAULA BORGES VILLA REAL, ora autora/apelada. Em preliminar recursal, a pessoa jurídica recorrente pleiteia a concessão de Assistência Judiciária, argumentando estar em situação financeira deficitária, inclusive, estando submetida à intervenção da ANS por meio de regime especial de direção fiscal. Apresentou documentos. É o relatório. DECIDO. Nos termos do disposto na Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça, "Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais". Portanto, a despeito de eventuais déficits financeiros apresentado pela pessoa jurídica, é necessário que ela demonstre, de forma clara, que não possui condições financeiras de arcar com o preparo recursal. In casu, a fim de comprovar o direito ao benefício gracioso, a recorrente apresentou uma série de documentos, tais como análise financeira, balancetes, demonstrações contábeis e planilhas de débitos, relativos aos anos de 2021 a 2023, de modo que não se prestam a comprovam a incapacidade financeira de arcar com as custas recursais, sobretudo em vista do porte econômico da empresa. Ademais, eventual déficit atuarial, por si só, não obstam o regular desenvolvimento da atividade empresarial, tampouco implica na impossibilidade de pagar as módicas custas processuais praticadas por este Tribunal. Nesse sentido: AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ISENÇÃO FISCAL. PESSOA JURÍDICA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. INDEFERIMENTO. CONTA CORRENTE. BLOQUEIO. JUSTIFICADO. DESBLOQUEIO. ANÁLISE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. AMPLA DEFESA. CONTRADITÓRIO. NECESSIDADE. 1. "O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". (CF, art. 5o, LXXIV). 2. A suspensão da exigibilidade do pagamento das custas e das despesas processuais quando se trata de pessoa jurídica, somente deve ser concedida quando for demonstrada a possibilidade de interferência no regular desenvolvimento de suas atividades ou estiver amparada por documentos robustos que atestem a dificuldade econômico-financeira alegada. 3. A declaração de hipossuficiência possui presunção relativa de veracidade, não vinculando o Juiz, que pode indeferir o pedido nos termos no §2o do art. 99 do CPC, se houver elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais. 4. Não há suporte legal para a concessão da gratuidade de justiça a quem não preenche os requisitos. A gratuidade de justiça é modalidade de isenção fiscal; é um benefício personalíssimo (intuito personae) e não pode ser extensivo a quem não tem direito demonstrado no caso concreto. 5. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1989549, 0706445-67.2023.8.07.0017, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/04/2025, publicado no DJe: 25/04/2025.). (grifei). Diante desse contexto, INDEFIRO o pedido de Assistência Judiciária recursal. Intime-se a parte agravante para recolher o preparo recursal no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de deserção e não conhecimento do recurso. Satisfeito o preparo, venham os autos conclusos para julgamento do mérito recursal. BRASÍLIA, DF, 25 de abril de 2025 15:05:28. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora